Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da presunção de constitucionalidade das leis, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, não é o caso de instaurar incidente de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/22, conforme entendimento do STF quanto ao tema em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade (ADI 5874, Relator: Roberto Barroso, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, processo eletrônico dje-265 divulg. 04-11-2020 public. 05-11-2020).
2. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma.
3. Conforme decidido pelo STF na ADI no 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
4. Inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de limitação prevista na Constituição.
5. Recurso desprovido